Tribunal: STF
Processo: RE 1443912
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 7):



    “AÇÃO RÉSCISORIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DISPENSA DE DEPÓSITO. AUTARQUIA. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 29, PARÁGRAFO 2°, E 33 DA LEI 8.213/91. ARTS. 201 E 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL DO TRF-1ª REGIÃO. CONTROVÉRSIA JURISPRUCIÊNCIAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES E/OU VINCULANTE. 1. O depósito a que alude o artigo 488, II, do CPC, não é exigível quando a ação rescisória é ajuizada pela Autarquia Federal. Precedentes. 



    2. Não se há de falar em incidência da Súmula 343/STF na hipótese, porquanto a matéria de fundo é de natureza constitucional, já tendo inclusive sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, como aponta o autor na inicial. Precedentes.   3. Os entendimentos manifestados pelo STF sobre a matéria (constitucionalidade dos artigos 29, parágrafo 2°, e 33, da Lei 8.213/91) não foram externados em ações de efeitos erga omnes e/ou vinculantes. Foram julgamentos proferidos em exames de REs, no exercício de controle difuso de constitucionalidade. A jurisprudência dos Tribunais pátrios sobre a matéria, à época do acórdão, era controvertida.



    4. Esta 1ª Seção, apesar do entendimento firmado pelo STF sobre a matéria, tem reiteradamente julgado improcedentes ações rescisórias similares a esta, seja porque o entendimento firmado no STF hão é vinculante; seja porque a divergência de entendimentos sobre o tema nos Tribunais era manifesta; ou, ainda, porque o Plenário deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 29, parágrafo 2°, e 33, da Lei 8.213/91.



    5. Pedido improcedente”. 



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e sustenta-se a “constitucionalidade das disposições inscritas no parágrafo 2º do artigo 29, parágrafo 2º do artigo 29 e no artigo 33, da Lei nº 8.213/91” (eDOC 23, p. 2). 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 23, p. 7-14):



    “(...) a interpretação dada ao dispositivo pelo E. TRF da 1ª Região não deve prosperar. O artigo 202 da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 20/98) assegurou a aposentadoria, nos termos da lei, com o cálculo do benefício sobre a media dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês. Eis o texto da referido dispositivo: 



    (...)



    A tese esposada pelo E. Tribunal a quo já restou superada por esse C. supremo Tribunal Federal que, julgando o RE 193.456-RS, concluiu pela não autoaplicabilidade do "caput" do artigo 202 da CF, que exigia a edição de norma disciplinadora. O julgado do Pleno da Suprema Corte teve sua ementa vazada nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202, DA COSNTITUIÇÃO' FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1 - Q art, 202 "caput", da Constituição Federal não é autoaplicável, por necessitar de integração legislativa, para complementar e conferir eficácia ao direito nele inserta 2 - Superveniência das Leis 8.212/91 e 8213/91, normas sem as quais a vontade da Lei Maior não se cumpria. Recurso Extraordinário não conhecido." (RE 193.456-5-RS, Pleno-STF, Relator p/ acórdão Ministro Maurício Corrêa; julgamento 26.02:97) 



    (...)



    Por conseguinte, face a essa decisão do STF, impõe-se o reconhecimento de que somente com a edição dos Leis 8.212/91 e 8.213/91 viabilizou-se a aplicabilidade dos critérios constantes do art. 202, caput, da Constituição, o qual define o regime jurídico das aposentadorias "nos termos da lei". 



    Com efeito, a forma de cálculo do valor inicial da aposentadoria previdenciária foi estabelecida pelo art. 29 da Lei 8.213/91 que, regulamentando o artigo 202 da Constituição, determinou a atualização monetária da média dos últimos salários-de-contribuição, até o máximo de 36, apurados em período não superior a 48 meses e, pelo seu § 2º, estabeleceu que o valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data do início do benefício. 



    (...)



    Por outro lado, o artigo 33 da Lei 8.213/91, ainda regulamentando o art. 202 da CF/88, estabeleceu que a renda mensal do benefício que substituir o salário-de-contribuição não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição. 



    (...)



    Dessa forma, a imposição de teto ao cálculo dos benefícios, prevista nos artigos 29, § 2, e 33, ambos da Lei de Benefício, não viola as garantias constitucionais de correção monetária dos 36 salários de contribuição e de preservação do valor real de todos os salários-de-contribuição considerados no cálculo do benefício, prevista no artigo 202 da Constituição. 



    A norma constitucional em questão, apenas, assegura a correção monetária dos salários-de-contribuição, não implicando a exata equivalência entre as contribuições vertidas e o valor do benefício. 



    Assim, não prospera o fundamento da inconstitucionalidade dos limites fixados pelo § 2º, do artigo 29, da Lei 8.213/91, visto que a expressão "nos termos da lei", constante no "caput" do art. 202 da CF/88, exige, para aplicação dos novos critérios, intermediação legislativa infraconstitucional e o dispositivo constitucional não prevê a impossibilidade da incidência de limite ao benefício. 



    (...)



    Incabível ainda o entendimento no sentido de que a norma contida no artigo 26, parágrafo único, da Lei n. 8.870/94 apresenta-se incompatível com o texto da Lei Maior. Em verdade, o referido dispositivo legal foi inserido no ordenamento jurídico tão-somente para corrigir algumas distorções ocorridas em relação aos benefícios concedidos no período compreendido entre 05.04.1991 a 31.12.1993. 



    Não se trata de norma revogatória dos critérios que estabelecem os limites máximos para os salários-de-beneficio, mas sim que estabeleceu, como teto máximo, para os benefícios concedidos no interstício referido, o salario-de-contribuição vigente na competência de abril de 1994. 



    A reforma da r. decisão do TRF-1ª Região se impõe, pois, considerando inconstitucionais os artigos 29, § 2, e 33, ambos da Lei 8.213/91; bem como do parágrafo único do artigo 26 da Lei n.8.870/94 face ao artigo 202, deu interpretação incompatível com esse dispositivo constitucional, que prevê a concessão da aposentadoria com base na correção dos 36 salários-de-contribuição, mas, em nenhuma hipótese, refuta a incidência de limites após a correção dos salários-de-contribuição”. 



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 15, p. 3-5):



    “Ao que se apura, a causa de pedir que norteia o pedido rescisório formulado na presente demanda tem por fundamento a ocorrência de violação a literal disposição de lei (artigo 488, V, do CPC). 



    O fato de ter o Supremo Tribunal Federal decidido que os dispositivos apontados como violados são constitucionais não implica em reconhecimento de afronta à literalidade deles, pois, ao que se apura, para chegar a tal conclusão o Supremo Tribunal Federal desdobrou-se em interpretar os artigos 201 e 202 da Constituição Federal. 



    A matéria sempre foi controvertida nos Tribunais pátrios, somente se tendo pacificado a questão após o pronunciamento da Suprema Corte. 



    Há de se considerar, entretanto, que os entendimentos manifestados pelo STF sobre a matéria não foram externados em ações de efeitos erga omnes e/ou vinculantes. 



    Foram julgamentos proferidos em exames de REs, no exercício de controle difuso de constitucionalidade. 



    Em razão disso, não serve de fundamento para procedência da presente ação rescisória o fato de terem as turmas deste Tribunal alterado seu posicionamentos sobre a matéria, após os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. 



    A reforma de entendimento ocorreu mais por razões práticas que jurídicas, evitando-se delongas desnecessárias e criações de expectativas falsas para os segurados que têm ajuizadas demandas discutindo a questão. 



    Esta Primeira Seção, apesar do entendimento firmado pelo STF sobre a matéria, tem reiteradamente julgado improcedentes ações rescisórias similares a esta, seja porque o entendimento firmado no STF não é vinculante, seja porque a divergência de entendimentos sobre o tema nos Tribunais era manifesta, ou, ainda, porque o Plenário deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 29, parágrafo 2°, e 33, da Lei 8.213/91. Confiram-se os seguintes precedentes: 



    (...)



    Não se pode dizer, portanto, que tenha havido violação a literal disposição de lei, se evidenciado está que a interpretação dos dispositivos legais considerados violados pelo INSS era, à época do acórdão, manifestamente controvertida. 



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Condeno o INSS ao pagamento de honorárias advocatícios ao patrono do réu, em valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, parágrafos 3° e 4°, do CPC”. (grifos nossos) 



    A impugnação formulada pelo Recorrente cinge-se ao mérito da decisão rescindenda, enquanto o acórdão do Tribunal de origem limitou-se a examinar o cabimento da ação rescisória, ao concluir que não teria havido violação a literal disposição de lei, porquanto evidenciado “que a interpretação dos dispositivos legais considerados violados pelo INSS era, à época do acórdão, manifestamente controvertida” (eDOC 15, p. 5), matéria que é restrita ao âmbito processual e que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Aplica-se, in casu, a Súmula 284, do STF.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual “o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda. No caso, o acórdão recorrido decidiu questão prejudicial de inadmissibilidade da ação rescisória, enquanto o RE fundou-se em violação de dispositivo constitucional atinente ao mérito da decisão rescindenda” (RE 408.409-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 28.05.2004).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS. GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. DECRETO-LEI Nº 2.438/88 E LEI Nº 7.923/89. SÚMULA 283 DO STF. Patente, no caso concreto, a intenção do agravante em rediscutir a matéria de fundo versada no acórdão a ser rescindido, qual seja, a sistemática de cálculo da denominada gratificação de complementação salarial, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 2.438/88 e pela Lei nº 7.923/89. Por isso, o conhecimento do presente recurso extraordinário se mostra inviável. De outra parte, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar improcedente a ação rescisória, também utilizou, como razão de decidir, a Súmula 343/STF. Assim, inatacado esse fundamento, deve incidir também o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 354.261-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 10.03.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se à fundamentação constante da própria rescisória, não aos argumentos utilizados no acórdão rescindendo” (AI 684.285-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.03.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE VERSAR SOBRE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL ADVINDA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À RESCISÓRIA E NÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO TRATADA NO ACÓRDÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A recorrente não atacou os fundamentos do acórdão referente à incidência da Súmula 343 do STF. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. II - A Jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que, em ação rescisória, o Recurso Extraordinário deve versar sobre violação constitucional advinda do próprio acórdão que negou conhecimento à ação rescisória e não sobre a matéria de fundo versada no acórdão rescindendo. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (AI 756.135-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16.11.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS. RECÁLCULO DE VALOR ADICIONADO FISCAL – VAF. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO. 1. Não é aplicável a Súmula 343 do STF, quando o o acórdão do juízo de origem reconheceu a controvérsia tratada no acórdão rescindendo como inédita, logo não haveria alteração jurisprudencial ou mesmo divergência jurisprudencial acerca de aplicação da norma. Para divergir desse entendimento, reconhecendo a existência de julgados em sentido oposto ao assentado no acórdão rescindendo, necessário seria perlustrar o plano infraconstitucional. 2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos de decidir do acórdão recorrido, porquanto partem de premissas inconciliáveis sobre a aplicação do entendimento firmado no RE 590.809, vez que compreendeu-se que não havia entendimento firmado à época da formalização do acórdão rescindendo em consonância ao assentado pela decisão na origem desafiada por apelo extremo. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1.048.518-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.09.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a e b, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente